Tribunal: TJSP
Processo: 1500201-75.2018.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500201-75.2018.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que é apelante ANA
PAULA DIAS SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-75.2018.8.26.0069 -Voto no 43.962
2
VOTO RELATOR No 43.962
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1500201-75.2018.8.26.0069
APELANTE: ANA PAULA DIAS SANTANA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: BASTOS VARA ÚNICA
ANA
PAULA
DIAS
SANTANA
APELA
da
sentença de fls. 203/209, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Arthur
Lutiheri Baptista Nespoli, que a absolveu impropriamente da infração
prevista no artigo 155, caput, c.c artigo 183, inciso III, todos do Código
Penal, aplicando-lhe a medida de segurança consistente em tratamento
ambulatorial por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for
averiguada a cessação da periculosidade, pelo prazo mínimo de 02 (dois)
anos, na forma do artigo 97, § 1o, do Código Penal.
Requer a Defesa a reforma da sentença, visando
à absolvição por insuficiência probatória (fls. 214/219).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões apresentadas às fls. 230/233, o Ministério Público requer seja
negado provimento ao apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
lançado às fls. 246/250, opinou pelo não provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, na data e local indicados
na denúncia, a ré, ora apelante, subtraiu, para si, um aparelho celular,
marca Samsung, modelo J7, avaliado em R$ 800,00, pertencente à sua
genitora Deuzeni dos Santos Dias, pessoa com idade superior a 60 anos.
Consta que, na data mencionada na denúncia, a
corré Patrícia Ferreira dos Santos, adquiriu em proveito próprio, o aparelho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-75.2018.8.26.0069 -Voto no 43.962
3
celular mencionado acima, marca Samsung, modelo J7, que sabia ser
produto de crime.
Segundo o apurado, a apelante ingressou no
quarto de sua genitora e subtraiu o celular, marca Samsung, modelo J7, que
estava carregando. Em seguida, saiu de casa na posse do aparelho.
Posteriormente, Ana Paula trocou o aparelho celular por drogas de pessoa
desconhecida que, por sua vez, ofereceu a Patrícia, que adquiriu pela mera
quantia de R$ 400,00 (O feito foi desmembrado em relação a corré Patrícia
Ferreira dos Santos - fls. 161/162).
A materialidade ficou demonstrada, através do
auto do boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de
avaliação e entrega, bem como pela prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca.
A apelante, ouvida em Juízo, negou a acusação,
alegando que não estava na residência na data dos fatos. Também
informou que na época não mais fazia uso de substâncias ilícitas (mídia).
A vítima Deuzeni, ouvida em Juízo (mídia),
confirmou ter deixado seu telefone celular recarregando em seu quarto e foi
para a cozinha da residência. Afirmou que a ré, que é sua filha, chegou em
casa. Depois disso, não localizou seu aparelho celular. Disse que sua filha
Ana Paula negou a subtração, alegando que a autora seria Patrícia, pessoa
com quem o celular foi encontrado. Mencionou que Patrícia realmente
esteve em sua casa, mas em data posterior ao sumiço do celular. Disse não
ter dúvidas de que a filha foi a autora do furto.
A corré Patrícia, ouvida na Delegacia (fls. 22),
disse que adquiriu o aparelho de telefone celular objeto destes autos de
uma pessoa que desconhece, e que pagou R$ 400,00. Contou ter
perguntado ao indivíduo sobre a procedência do aparelho celular e ele
informou que teria trocado o referido por drogas, com a pessoa conhecida
como “Paulinha”.
A testemunha Rosineide dos Santos Suguihara,
ouvida em Juízo (mídia), relatou que foi procurada por um investigador que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-75.2018.8.26.0069 -Voto no 43.962
4
lhe informou sobre os fatos. Disse que por meio dos seus dados cadastrais
constava como proprietária do número de telefone (14) 99802-4815,
entretanto ele era utilizado por “Aninha”, filha de sua amiga Patrícia Ferreira.
Contou ter emprestado para Patrícia duas folhas de cheques, aduzindo que
fora desta maneira que Patrícia conseguiu os dados cadastrais da
depoente.
Destarte, ao contrário do pretendido pela nobre
Defesa, não há falar em falta de provas a ensejar a absolvição. Com efeito,
o conjunto probatório reunido nos autos, não permite dúvida acerca da
autoria delitiva.
Assim, induvidosa a autoria, de rigor o desate que
se deu na origem, pois firmes apresentaram-se os elementos de
convencimento do Juízo, ficando confirmada a r. sentença em seus
fundamentos.
Submetida
a
apelante
a
exame
pericial
psiquiátrico forense (fls. 174/176 e 177/179), constatou-se a sua
inimputabilidade, em virtude de o laudo concluir que a acusada é portadora
de transtorno classificado como síndrome de dependência de múltiplas
drogas.
Diante de tal cenário, de rigor era a absolvição
imprópria da ré, com aplicação de medida de segurança consistente em
tratamento ambulatorial, por período mínimo de 02 anos, na forma do artigo
97, § 1o, do Código Penal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
APELO para que subsista a r. decisão combatida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator